Tribunal: TJDFT
Processo: 0734319-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0734319-15.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PHARMASCIENCE INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A AGRAVADO: DANIEL ALVES SANTO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PHARMASCIENCE INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença, acolheu o pedido de desconsideração da pessoa jurídica. No agravo, a agravante postula a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Verifico que o mérito do recurso não versa exclusivamente sobre a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, desse modo, compete a esta Relatora deferir o pedido ou determinar o recolhimento do preparo. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. Nesse contexto, oportunizo à agravante o prazo de 5 dias para juntar cópias dos seguintes documentos: 1) Cópias das duas últimas declarações do imposto de renda apresentadas à Secretaria da Fazenda. 2) Extratos bancários dos dois últimos meses, balanço patrimonial e demonstração de resultado do exercício. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 17 de outubro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora